Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730964-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX DE FARIAS IGNÁCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária na qual foi indeferido requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado manter o agravante nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da carreira de policial civil do Distrito Federal. O agravante foi intimado para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Em resposta, juntou petição na qual apresentou apenas comprovantes de pagamento, sem apresentar as respectivas guias.[1] Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.007 do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recursal, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso. O agravante, embora intimado para comprovar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal em dobro, apresentou apenas comprovantes de pagamento, sem apresentar as respectivas guias. A comprovação da realização do preparo recursal impõe a apresentação do comprovante de pagamento e da guia a ele relativa para que seja possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto, o que não vislumbro no caso em apreço. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. PREPARO RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM A RESPECTIVA GUIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA GUIA DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL. PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. TERMO DE INÍCIO FIXADO UNILATERALMENTE. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULA NULA. FIXAÇÃO DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINÁRIO COMO TERMO INICIAL. ATRASO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a realização do preparo, sob pena de deserção. 1.1. Na hipótese de recurso acompanhado apenas do comprovante de recolhimento, sem a respectiva guia, resta impossibilitada a análise da regularidade do preparo. (...) 4. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1609707, 07277615820218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS EM DOBRO RECOLHIDAS MEDIANTE EMISSÃO DE UMA ÚNICA GUIA. DOIS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é válido o recolhimento das custas em dobro referentes ao preparo recursal mediante emissão de uma única guia e pagamento por meio de débito em contas sob custódia de instituições financeiras distintas. 2. O recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal deve ser efetuado por meio da emissão de duas guias distintas. 2.1. A juntada de dois comprovantes de pagamento emitidos por instituições financeiras distintas, referentes à guia (única) emitida, não satisfaz o comando de recolhimento em dobro. 2.2. É vedada a complementação do valor alusivo ao preparo recursal insuficiente (art. 1007, § 5o, do CPC). 3. Havendo regular emissão da primeira guia, deve o recorrente demonstrar a impossibilidade de ordem técnica que impediu a emissão da segunda guia, para recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1438609, 07089441220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento, em que pese ter informando o pagamento do preparo recursal, não colacionou aos autos a respectiva guia comprovando o recolhimento, assim como, não comprovou em tempo oportuno à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a inserção adequada dos documentos por ele juntados no processo através do sistema eletrônico PJE. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1425307, 07319785020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reputa-se, pois, deserto o presente recurso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 39390315 e 39641740.